Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-29.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800726-29.2022.8.14.0090

APELANTE: MARIA TENORIO FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a exclusão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, a restituição dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta de cartão consignado sem anuência da autora; (ii) há possibilidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados; há obrigação de ressarcir o dano material causado à autora, seja na forma simples, seja na forma dobrada; e (iii) há proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. Inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente, cabendo ao banco comprovar a autenticidade da contratação, o que não foi feito.
5. Dano moral configurado
in re ipsa
, considerando os transtornos e prejuízos ao sustento da autora, decorrentes da retenção indevida de valores de caráter alimentar.
6. Manutenção do valor indenizatório em R$ 3.000,00, considerando a gravidade da conduta e o caráter punitivo e compensatório da reparação.

7. Mostra-se correta a restituição dos valores descontados indevidamente, com devolução em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do STJ, e na forma simples para os anteriores a essa data, porém, com base no princípio
non reformatio in pejus
, a monocrática (que condenou o banco à restituição apenas na forma simples) deverá ser mantida neste particular.

8. Improcedência do pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados, por falta de comprovação robusta da efetiva entrega dos recursos à autora.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada na contratação de cartão consignado não autorizado, cabendo a devolução dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, e 429; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800726-29.2022.8.14.0090

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARIA TENÓRIO FREITAS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 22922041

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 23706207) interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da Decisão Monocrática (id. 22922041) que
negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da parte autora,
MARIA TENÓRIO FREITAS
.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21703110
a autora, MARIA TENORIO FREITAS, alega ter sido vítima de fraude na contratação sem consentimento, de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), resultando em descontos mensais de seu benefício previdenciário, configurando prática abusiva e lesiva ao consumidor. Requer, assim, a declaração de inexistência da contratação do RMC, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (estimados em R$ 6.270,00), indenização por danos morais, além dos benefícios da Justiça Gratuita e a inversão do ônus da prova.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação no
ID 21703171
sustentando a validade da contratação do "BMG Card" e defendendo que o contrato foi esclarecido previamente, sem vícios de consentimento. Alega inépcia da inicial por ausência de reclamação administrativa prévia, prescrição e decadência quanto ao pedido de nulidade. Requer ainda a improcedência da demanda e a validação dos descontos, afirmando que a modalidade de cartão consignado atende a todas as exigências legais, que não houve prática abusiva e que os documentos assinados comprovam a anuência da autora aos termos contratuais. Por fim, questiona a pretensão de indenização por danos morais, defendendo que eventuais desconfortos não configuram lesão extrapatrimonial e que o contrato reflete a boa-fé e transparência exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio a sentença de
ID 21703196
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) IV – DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para:

1) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos.

2) EXCLUIR os descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC), no percentual de 5%, para cartão de crédito consignado.

3) CONDENAR o requerido à devolução dos descontos efetuados no benefício da autora, na forma simples; tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária a contar da data do desconto, além de juros legais a partir da citação;

4) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); com incidência de correção monetário pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir desta data, nos termos do verbete 362 da súmula de jurisprudência do STJ;

5) CONDENO o banco demandado na obrigação de pagar custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais os quais em consonância com o art. 85, § 2º CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Faculto ao banco requerido a compensação do valor emprestado.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Ciência às partes por seus respectivos advogados.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

SERVIRÁ A PRESENTE, por cópia digitada, COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.

Prainha/PA, data e hora firmadas na assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

VILMAR DURVAL MACÊDO JUNIOR

Juiz de Direito Titular de Alenquer/PA, respondendo pela Vara Única de Prainha/PA, por força da Portaria nº 2351/2024-GP/TJPA. (...)”.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de Apelação
(ID 21703198)
argumentando, primeiramente, a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação em danos morais, uma vez que todos os atos realizados foram em exercício regular de direito, afastando, assim, a configuração de conduta abusiva. Em caráter subsidiário, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando-o desproporcional e alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pleiteia a compensação dos valores supostamente disponibilizados à apelada, argumentando que, caso não seja reconhecida a validade da contratação, deve ser compensado o montante efetivamente concedido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Contrarrazões ao recurso apresentadas por MARIA TENORIO FREITAS
(ID 21703206)
, na qual essa defende a manutenção da sentença, com o desprovimento da apelação.

A decisão monocrática agravada (Id. Num. 22922041) manteve a sentença
a quo
, que declarou a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito em questão, além de condenar o banco à repetição do indébito (simples) do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário e indenização por danos morais de R$3.000,00, consoante ementa que transcrevo abaixo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem consentimento da autora, exclusão dos descontos efetuados sobre seu benefício previdenciário e condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta de cartão consignado sem anuência da autora; (ii) a possibilidade de compensação dos valores disponibilizados; e (iii) a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no curso de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. Ausência de comprovação da regularidade da contratação pelo banco, prevalecendo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

5. Dano moral caracterizado in re ipsa, considerando os transtornos e prejuízos ao sustento da autora, dada a retenção indevida de valores de caráter alimentar.

6. Valor indenizatório mantido em R$ 3.000,00, considerando a gravidade da conduta e o caráter punitivo e compensatório da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada na contratação de cartão consignado não autorizado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, e 429; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2021
.

AGRAVO INTERNO do
BANCO BMG S.A.
no id. 23706207.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que foi devidamente autorizada pela parte Autora a contratação de empréstimo de RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC; a Boa-fé objetiva e o
Pacta Sunt Servanda
; a inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente; a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; o enriquecimento sem causa; e a necessidade de compensação do crédito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID Num 24541815.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Explico.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora/apelada na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, motivo pelo qual cabia ao banco/agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo/RMC que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Na hipótese, o ônus da prova da veracidade da assinatura (com impressão digital) aposta no contrato (id. 21703175, p. 1-5) seria do banco/apelante, consoante disposição do artigo supramencionado.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "
A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." ( REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, visto que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura (com impressão digital) aposta no contrato (ID 21703175 - Pág. 1-5).

Por estas razões, não há como provar que a contratação foi feita pela parte autora/agravada, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida neste aspecto.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Para além desse debate, em que pese a assertiva do banco Agravante de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte autora/apelada,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, percebo que
não há como provar que a parte autora/apelada tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quadro delineado, vejo que o contrato celebrado entre as partes de id. 21703175, p. 1-5, deve ser declarado nulo, sendo de rigor a conversão da contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo/RMC que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
, pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelada demonstrou que os descontos se referem ao período de 07/2017 até a data do ajuizamento da ação, em 28/09/2022
(ids. 21703166 e 21703166)
.

Assim, considerando que parte dos descontos em questão se refere a período
anterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a tais descontos deve ocorrer na forma
simples
.

Quanto aos descontos efetuados
após
essa data, a restituição do indébito deverá se dar na forma
dobrada
.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Com base, porém, no princípio
non reformatio in pejus
, a monocrática (que condenou o banco à restituição apenas na forma simples) deverá ser mantida neste particular.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

No tocante à compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da autora/apelada, observa-se que incumbia ao banco réu o ônus de demonstrar de forma clara e inequívoca a contratação e a efetiva entrega ou disponibilização dos valores contratados a título de mútuo. Tal comprovação deveria ser robusta e respaldada por documentos idôneos que evidenciassem, de maneira incontroversa, o efetivo recebimento dos valores pela demandante.

Contudo, o banco limitou-se a apresentar "prints" de documentos produzidos unilateralmente, os quais, à evidência, não possuem o condão de servir como prova cabal do cumprimento da obrigação
(ID 21703174 - Pág. 1).

Dessa forma, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o pleito de compensação por falta de lastro probatório adequado e eficaz.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Desta forma, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025